Tribunal: TJBA
Processo: 8038125-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8038125-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALTER SANTA BARBARA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
CORROBORADA
S
COM OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES
E PELA DECLARAÇÃO DA CORRÉ
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES, TENTADO OU FURTO
. IMPERTINÊNCIA NO CASO CONCRETO.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
À PESSOA,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM INVERSÃO DA
RÉS FURTIVA
.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITOS JÁ CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.

DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO.
REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,

DESPROVIDO.

O conjunto probatório é apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de roubo majorado expresso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que que se falar em absolvição do sentenciado em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
tampouco merecem acolhida os pedidos subsidiários de desclassificação dos delitos imputados para os crimes de furto, roubo simples ou tentado.

Quanto à aplicação do concurso formal e ao reconhecimento do direito de o réu recorrer em liberdade, entendo que falta interesse de agir ao apelante, uma vez que tais pleitos foram contemplados na sentença impugnada (ID 59912201), motivo pelo qual não conheço dos pedidos.

Na dosimetria aplicada, restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena que se faz a partir de critérios devidos e proporcionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8038125-77.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
VALTER SANTA BÁRBARA DE SOUZA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão,

JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.